Tribunal: TJDFT
Processo: 0723701-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723701-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL VEICULOS LTDA AGRAVADO: LEANDRO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravado, para contrarrazões, no endereço em que foi citado (id 37778637 – autos principais). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR